Tribunal: TJDFT
Processo: 0702279-88.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA.

1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora ajuizou ação de busca e apreensão com o objetivo de satisfazer o crédito decorrente de contrato de financiamento, cujo pagamento foi garantido por alienação fiduciária. 1.1. O Juízo singular indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, nos termos do art. 485, inc. I, e art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

2. Proposta a demanda é dever do Juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual.

3. Por se tratar de ação de busca e apreensão ajuizada em razão de descumprimento contratual, o valor da causa deve corresponder ao valor econômico pretendido, compreendidas as parcelas vencidas e vincendas, nos termos do artigo 292, inc. II, do CPC. 3.1. Uma vez que a apelante atendeu à determinação expedida pelo Juízo singular, com a devida correção do valor da causa, não deve haver, no caso em deslinde o indeferimento da petição inicial.

4. O ajuizamento da ação de busca e apreensão exige do credor apenas a demonstração da mora, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969.

5. A exigência de apresentação de planilha atualizada dos débitos e de indicação de depositário para o bem consubstancia excesso de formalismo, pois os documentos indispensáveis à propositura da demanda foram devidamente coligidos aos autos.

6. Diante da citação da parte adversa e à vista da ausência de documento fundamental, pode ocorrer a hipótese de ausência de impugnação, pelo devedor, da existência do negócio ou seu conteúdo, o que tornaria a questão incontroversa e, por essa razão, dispensaria a produção de prova do fato (artigos 344 e 374 do CPC). Com efeito é necessário fazer a correta distinção entre as hipóteses de documentos fundamentais e substanciais.

7. Recurso conhecido. Sentença desconstituída.